Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-91.2025.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800572-91.2025.8.14.0094

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: ROSINALDO SILVA DA CRUZ, SELMA DA SILVA CARDOSO, SILVANIA REIS LOPES, SOANY DA SILVA SOUSA, SOCORRO DA SILVA LOPES DOS SANTOS, TATIANE BORRALHOS FERREIRA, VALDETE FERREIRA SANTOS, VALDINEY BARBOSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

PROCESSO nº 0800572-91.2025.8.14.0094

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

APELADOS: ROSINALDO SILVA DA CRUZ, SELMA DA SILVA CARDOSO, SILVANIA REIS LOPES, SOANY DA SILVA SOUSA BARATA, SOCORRO DA SILVA LOPES DOS SANTOS, TATIANE BORRALHOS FERREIRA, VALDETE FERREIRA SANTOS E VALDINEY BARBOSA SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MÊS DE ABRIL DE 2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SÚMULA 271 DO STF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO WRIT COLETIVO. SÚMULA 383 DO STF. DECRETO MUNICIPAL Nº 007/2017. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Reexame necessário e apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores do magistério municipal, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do Decreto Municipal nº 007/2017.

II. Questão em discussão
Verificar a admissibilidade do litisconsórcio ativo facultativo, a ocorrência de prescrição da pretensão, a existência do direito à recomposição remuneratória e a necessidade de prévia liquidação da condenação.

III. Razões de decidir
O litisconsórcio ativo facultativo é cabível diante da comunhão de causa de pedir e de questões de fato e de direito. A impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição, que volta a correr pela metade após o trânsito em julgado do writ, nos termos da Súmula 383 do STF. A ilegalidade do Decreto Municipal nº 007/2017 já foi reconhecida em decisão transitada em julgado, assegurando aos substituídos o direito à restituição das diferenças remuneratórias. A liquidação prévia é dispensável quando o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos com base em contracheques oficiais.

IV. Dispositivo e tese
Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: (i) o mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas pretéritas, reiniciando-se a contagem pela metade após o trânsito em julgado; (ii) é dispensável a liquidação prévia quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.

Referências: Código de Processo Civil, arts. 113, 327 e 509, § 2º; Decreto nº 20.910 de 1932, arts. 1º e 9º;
Jurisprudência: STJ, AgInt no REsp n. 2.139.538/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026; STJ, TEMA REPETITIVO STJ Tema 1169 (PRIMEIRA SEÇÃO); STJ, AgInt no REsp n. 2.244.244/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
por interposto, em face de sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da ação ordinária de cobrança, julgou procedentes os pedidos inaugurais para condenar o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
ao pagamento de diferenças salariais relativas ao mês de abril de 2017 em proveito dos servidores docentes ROSINALDO SILVA DA CRUZ, SELMA DA SILVA CARDOSO, SILVANIA REIS LOPES, SOANY DA SILVA SOUSA BARATA, SOCORRO DA SILVA LOPES DOS SANTOS, TATIANE BORRALHOS FERREIRA, VALDETE FERREIRA SANTOS E VALDINEY BARBOSA SOUSA (ID 33585819) nos seguintes termos:

“(...) Portanto, a preliminar de prescrição quinquenal deve ser afastada, porquanto a pretensão dos autores foi deduzida tempestivamente, dentro do prazo reaberto após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo que fundamenta a presente demanda. Prossegue-se com a análise do mérito.

A pretensão restringe-se à cobrança das diferenças salariais subtraídas no mês de abril de 2017, com fundamento no que foi restabelecido pela decisão judicial já transitada em julgado.

Os autores comprovaram, de forma individualizada: a) O vínculo funcional com o Município à época dos fatos (portarias e termos de posse); b) A efetiva ocorrência de descontos indevidos (contracheques de abril/2017); c) O valor atualizado das diferenças (memoriais de cálculo assinados por profissional com CRC); d) A existência de coisa julgada favorável (acórdão e certidão de trânsito em julgado do MS coletivo).

Não houve impugnação válida e específica aos documentos apresentados, tampouco foram produzidas provas em sentido contrário.

Além disso, o ajuizamento da presente ação ocorreu dentro do prazo prescricional, nos termos do art. 1º c/c art. 9º do Decreto 20.910/32, considerando a interrupção da prescrição pelo MS coletivo e sua retomada pela metade, após o trânsito em julgado em 08/08/2024. Assim, é indiscutível o direito dos autores às diferenças pleiteadas.

Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: Condenar o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ ao pagamento das diferenças salariais devidas aos autores, referentes ao mês de abril de 2017, conforme os seguintes valores: Rosinaldo Silva da Cruz – R$ 1.339,11; Selma da Silva Cardoso – R$ 3.633,28; Silvania Reis Lopes – R$ 1.339,11; Soany da Silva Sousa Barata – R$ 1.074,84; Socorro da Silva Lopes dos Santos – R$ 3.633,28; Tatiane Borralhos Ferreira – R$ 1.339,12; Valdete Ferreira Santos – R$ 803,61; Valdiney Barbosa Sousa – R$ 3.213,04. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, ambos a contar da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo).

Condeno ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária a fim de que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”

Na origem, os autores, devidamente qualificados na petição inicial, relatam que são
professores integrantes do quadro permanente da rede pública municipal
de ensino e que sofreram severo decesso remuneratório no mês de abril de 2017 decorrente da aplicação direta das diretrizes contidas no Decreto Municipal nº 007/2017, de iniciativa do Prefeito à época (ID 33585508). Segundo a petição inicial, referido decreto
fixou a carga horária dos servidores em 100 horas mensais e considerou as horas excedentes como suplementares,
vedando que sobre estas incidissem as vantagens legais, além de promover redução no percentual da hora atividade e nas gratificações de magistério e nível superior asseguradas pela Lei Municipal nº 601/2012 (ID 33585508).

Noticiam os postulantes que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0002382-18.2017.8.14.0094, autuado em 16 de maio de 2017, no qual foi deferida medida liminar em 25 de maio de 2017 para suspender a eficácia do ato e restabelecer as vantagens remuneratórias (ID 33585508, pág. 3). Em face da liminar, os descontos salariais perpetrados pelo decreto ficaram restritos exclusivamente à folha de pagamento do mês de abril de 2017.

O mandado de segurança foi julgado procedente, confirmando-se a concessão da segurança por sentença em 24 de outubro de 2019 (ID 33585799 - Pág. 14), acórdão mantido em segundo grau em 27 de junho de 2024 (ID 33585800 - Pág. 2), ocorrendo o trânsito em julgado em 09 de agosto de 2024 (ID 33585801 - Pág. 2).

Com fulcro na Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais quanto a
período pretérito à impetração
, os
autores ajuizaram a presente demanda ordinária
objetivando a cobrança das diferenças salariais históricas de abril de 2017 (ID 33585508). Apresentaram demonstrativo discriminado de crédito com atualização monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança (ID 33585509 e seguintes), pleiteando as seguintes importâncias:
Rosinaldo Silva da Cruz
, R$ 1.339,11;
Selma da Silva Cardoso
, R$ 3.633,28
; Silvania Reis Lopes, R$ 1.339,11; Soany da Silva Sousa Barata, R$ 1.074,84; Socorro da Silva Lopes dos Santos
, R$ 3.633,28; Tatiane Borralhos Ferreira, R$ 1.339,12;
Valdete Ferreira Santos
, R$ 803,61; e
Valdiney Barbosa Sousa
, R$ 3.213,04 (ID 33585509 - Pág. 15).

O Município de Santo Antônio do Tauá
contestou
o feito arguindo preliminar de inadequação da via eleita decorrente da heterogeneidade dos direitos individuais tutelados de forma coletiva, prejudicial de mérito de prescrição quinquenal sob a alegação de decurso de prazo a contar de 2017 e a impossibilidade de estender os efeitos da coisa julgada mandamental às parcelas anteriores (ID 33585811). No mérito, contestou genericamente as planilhas dos autores e pleiteou a integral improcedência dos pedidos.

Os autores ofertaram
réplica
refutando as preliminares e defendendo o cabimento do litisconsórcio ativo comum para cobrança individualizada, bem como a eficácia interruptiva da prescrição operada pelo mandado de segurança coletivo (ID 33585816). Intimados para especificação de provas (ID 33585817), os requerentes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 33585818).

A
sentença
recorrida foi de
total procedência
os pedidos inaugurais, acolhendo integralmente os valores delimitados pelos autores e fixando os juros e a correção monetária nos termos postulados (ID 33585819). O juízo de piso afastou a tese de heterogeneidade dos direitos ao destacar o preenchimento dos pressupostos do litisconsórcio ativo facultativo comum e reconheceu a tempestividade da pretensão em face do marco interruptivo operado pela ação mandamental coletiva.

Irresignado, o Município interpôs
recurso de apelação
reiterando a tese de heterogeneidade dos direitos e inadequação da via por cumulação subjetiva indevida, prejudicial de prescrição do fundo de direito em virtude da teoria do ato único de efeitos concretos e a necessidade de instauração de prévia liquidação de sentença coletiva para validação dos cálculos, impugnando as planilhas unilaterais apresentadas pelos requerentes (ID 33585820) .

Os autores apresentaram
contrarrazões
postulando a integral manutenção do julgado de primeiro grau e o reconhecimento da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo (ID 33585823),

A douta Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial, diante da natureza privada e puramente patrimonial da lide instaurada entre servidores capazes e a Fazenda Pública (ID 36866028).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá preenche plenamente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal

Em consonância com as normas processuais vigentes, impõe-se outrossim o conhecimento de ofício da remessa necessária do julgado originário, tendo em vista que a condenação imposta ao Município ostenta valor determinado de forma individualizada para cada um dos autores litigantes, mas o montante global atrai o duplo grau de jurisdição obrigatório em desfavor do ente fazendário.

Assim, conheço do recurso de apelação interposto pelo ente público municipal e da remessa necessária de ofício, passando à análise das preliminares suscitadas nas razões recursais.

II. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO

O Município apelante postula o acolhimento de preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a pretensão deduzida em juízo buscaria a defesa de direitos individuais heterogêneos por meio de uma ação coletiva irregular, o que obstaria o prosseguimento do feito (ID 33585820). Sustenta o recorrente que a diversidade da situação funcional de cada um dos oito autores e a necessidade de apuração da carga horária individualizada de trabalho no mês de abril de 2017 tornariam inviável a cumulação subjetiva ativa facultativa em rito ordinário, exigindo o ajuizamento de ações individuais independentes ou a via da liquidação de sentença.

A tese defensiva desenvolvida pela municipalidade não encontra respaldo técnico ou fático nos autos, decorrendo de manifesto equívoco interpretativo quanto à natureza jurídica da demanda. A presente ação
não se qualifica como uma ação coletiva autônoma,
muito menos como uma ação civil pública ou correlata, mas se traduz em típica
ação ordinária de cobrança de rito comum
movida por oito servidores públicos capazes que resolveram deduzir em juízo pretensões de cobrança em regime de litisconsórcio ativo facultativo comum, faculdade expressamente chancelada pelas regras procedimentais civis vigentes (ID 33585819).

O
litisconsórcio ativo

facultativo
comum, longe de configurar via processual inadequada, reflete a perfeita subsunção dos fatos à norma legal que autoriza a união de autores em um mesmo polo da lide sempre que houver afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito, o que é inequívoco no caso em exame, no qual todos os postulantes buscam o pagamento de parcelas devidas do magistério relativas ao mesmo mês de abril de 2017, com fundamento comum na ilegalidade declarada de um único ato administrativo regulamentar (ID 33585819).

A jurisprudência e a lei processual dão amplo suporte à cumulação de pedidos idênticos formulados por múltiplos autores em litisconsórcio, visto que as pretensões deduzidas guardam nítida identidade jurídica e derivam do mesmo fato gerador administrativo, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade da cumulação em juízo. A diversidade fática apontada pelo recorrente refere-se
apenas ao montante nominal devido a cada professor
, elemento
incapaz de descaracterizar a homogeneidade da pretensão de fundo
e a absoluta afinidade da causa de pedir.

Desta feita, a reunião dos servidores públicos em litisconsórcio ativo facultativo converge para a máxima otimização da prestação jurisdicional e atende aos ditames de celeridade e economia processual, porquanto evita a multiplicação de processos de cobrança individuais que versem sobre a mesma ilegalidade administrativa, reduzindo sensivelmente os custos operacionais da máquina judiciária.

Por conseguinte, a via adotada revela-se plenamente adequada e compatível com o rito processual ordinário eleito pelos postulantes, razão pela qual afasto por completo a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Município apelante.

III. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E AFASTAMENTO DA TESE DE ATO ÚNICO

O ente público municipal sustenta outrossim prejudicial de mérito de prescrição quinquenal total do fundo de direito, sob a tese de que o Decreto Municipal nº. 007, de 24 de abril de 2017, seria um ato administrativo único de efeitos comissivos e concretos, de modo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional para qualquer cobrança judicial coincidiria com a data de sua edição, tendo ocorrido a perda da pretensão de cobrança no mês de abril de 2022, muito antes do ajuizamento da presente demanda ocorrido em maio de 2025 (ID 33585820).

O raciocínio esposado pelo Município não encontra sustentáculo jurídico e desconsidera as causas legais de interrupção do prazo prescricional aplicáveis às relações mantidas em face da Fazenda Pública. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a impetração de mandado de segurança coletivo por sindicato representativo de classe atua como causa interruptiva da prescrição de ações de cobrança individuais que visem à recomposição de parcelas patrimoniais pretéritas ao writ.

O decurso do prazo prescricional quinquenal para a cobrança das parcelas remuneratórias retroativas relativas ao mês de abril de 2017, de fato, iniciou-se logo após a ocorrência da efetiva lesão salarial sofrida pelos docentes com a edição do ato impugnado (ID 33585508) (página 8). Contudo,
essa contagem do prazo prescricional foi devidamente interrompida em 16 de maio de 2017 pela impetração tempestiva do Mandado de Segurança Coletivo
nº. 0002382-18.2017.8.14.0094, ajuizado pelo sindicato da categoria para anular os efeitos do decreto nocivo, restando suspenso o prazo desde então (ID 33585508) (página 6).

Nos termos da legislação federal e da jurisprudência consolidada, o prazo prescricional que foi legitimamente interrompido pela propositura da ação mandamental coletiva somente retoma o seu curso habitual pela metade do tempo, o que equivale ao prazo de dois anos e meio, a contar da data de ocorrência do trânsito em julgado da decisão definitiva proferida no mandamus, em conformidade com as regras estabelecidas pela Súmula
383 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, é a visão do Colendo STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. INTERRUPÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES DO STJ.
1. A pretensão de interrupção do prazo prescricional para recebimento de parcelas vencidas pelo ajuizamento de ação coletiva possui lastro na literalidade do art. 202, I, do CC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, quando a parte opta pela execução individual da sentença coletiva,
o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.139.538/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
julgado em 29/4/2026, DJEN de 5/5/2026.)

Constatado que o trânsito em julgado da decisão concessiva de segurança em sede de recurso no mandado de segurança coletivo operou-se em 09 de agosto de 2024 (ID 122774561/ ID 33585801 - Pág. 2), o prazo de dois anos e meio para que os servidores propusessem a subsequente demanda de cobrança de parcelas retroativas estendeu-se legitimamente até a data limite de 09 de fevereiro de 2027.
Tendo a presente ação de cobrança sido ajuizada em 16 de maio de 2025
(ID 33585508), é manifesta a tempestividade da pretensão dos requerentes, uma que exercido o direito de ação dentro do interregno legal reaberto pela coisa julgada.

Outrossim, afasta-se peremptoriamente a aplicação da tese de prescrição do fundo de direito com base na teoria do ato único de efeitos concretos. A existência de impugnação ativa por meio de remédio heróico coletivo proposto pouquíssimos dias após a edição do Decreto Municipal nº 007 de 2017, obsta o curso da inércia dos servidores credores e suspende a consumação de qualquer prescrição de fundo de direito, permanecendo resguardada a pretensão de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

Portanto,
resta afastada em definitivo a prejudicial de prescrição quinquenal
total e parcial arguida pela municipalidade.

III. MÉRITO

III.1 COISA JULGADA DO
WRIT
COLETIVO E ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 007 DE 2017

No mérito, cinge-se a controvérsia em examinar o direito dos servidores de obter a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais deduzidas no mês de abril de 2017, em decorrência da redução salarial operada unilateralmente pelo Decreto Municipal número 007 de 24 de abril de 2017 (ID 33585508).

O Município apelante defende que a concessão da segurança no
writ
coletivo anterior não possuiria o condão de vincular ou fundamentar de forma automática o direito à condenação por parcelas remuneratórias anteriores à impetração, sustentando que a pretensão ordinária de cobrança necessitaria de análise de mérito autônoma e independente dos efeitos patrimoniais mandamentais (ID 33585820).

A insurgência municipal não merece agasalho. É certo que o mandado de segurança coletivo não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito à sua impetração, os quais devem ser perseguidos administrativamente ou por meio de ação ordinária de cobrança própria, nos exatos termos da
Súmula 27
1 do Supremo Tribunal Federal (ID 33585508). Todavia, a tese central de mérito da ação de cobrança ordinária lastreada em decisão mandamental transitada em julgado possui como premissa de validade a própria declaração de nulidade do ato administrativo operada no
writ.

A ilegalidade do Decreto Municipal

nº 007, de 2017, restou soberanamente reconhecida e declarada nula por decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada material no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0002382-18.2017.8.14.0094, não sendo mais lícito reabrir discussão jurídica acerca da regularidade de suas diretrizes (ID 33585800 - Pág. 2). O ato do Executivo que determinou que as vantagens dos professores fossem calculadas exclusivamente sobre a carga horária mínima de 100 horas e reduziu as gratificações de magistério e nível superior em desconformidade com a Lei Municipal nº. 601 de 2012 revelou-se manifestamente nulo por vício insanável de incompetência e desvio de finalidade (ID 33585799 - Pág. 21).

Dispõe a Carta Constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

O decesso remuneratório promovido por simples decreto, sem amparo em lei em sentido formal, culminou em flagrante vulneração às garantias constitucionais consagradas da irredutibilidade de vencimentos dos funcionários públicos e da reserva legal de iniciativa de leis que disponham sobre remuneração de cargos públicos (ID 33585800 - Pág. 3). O ato administrativo em questão usurpou a competência legislativa e extirpou vantagens remuneratórias de caráter permanente asseguradas em plano de cargos local, gerando manifesto direito subjetivo de recomposição dos prejuízos sofridos pelos docentes atingidos durante a vigência isolada do ato nulo no mês de abril de 2017 (ID 33585799 - Pág. 21).

Reconhecida e sedimentada a nulidade absoluta do Decreto Municipal n º 007 de 2017, imperioso se faz restaurar o
status quo
ante remuneratório dos docentes e do pessoal de apoio que sofreram cortes arbitrários em suas folhas de pagamento do mês de abril de 2017, período no qual o decreto produziu efeitos práticos nocivos antes do advento da decisão liminar suspensiva (ID 33585508) (página 6).

Logo,
os servidores possuem inconteste direito de reaver as importâncias salariais indevidamente suprimidas do magistério
, confirmando-se o mérito da condenação imposta na sentença recorrida.

III.2.

DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PROCESSUAL E EXATIDÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS

O Município apelante insurge-se veementemente contra os parâmetros monetários acolhidos pela sentença de primeiro grau, sustentando a nulidade do provimento em face da suposta iliquidez do título coletivo genérico que lhe deu suporte fático. Defende o ente público recorrente a obrigatoriedade de instauração de prévia fase de liquidação de sentença coletiva, sob pena de violação ao contraditório e cerceamento de defesa, asseverando que as planilhas financeiras colacionadas pelos servidores na petição inicial seriam unilaterais e desprovidas de fé pública (ID 33585820 - Pág. 12).

Não prosperam as razões de inconformismo apresentadas pela municipalidade.

A sentença condenatória de primeiro grau andou em perfeito compasso com as normas processuais vigentes ao dispensar a abertura de procedimento autônomo de liquidação do julgado, na medida em que
a obrigação de pagar imposta ao erário diz respeito a um único mês de competência, qual seja, o mês de abril de 2017
, cujas diferenças financeiras são plenamente aferíveis por meio de simples cálculo aritmético de subtração (ID 33585819 - Pág. 4).

A apuração do quantum devido a cada um dos oito autores restringe-se exclusivamente aos valores remuneratórios indevidamente retidos por força do decreto declarado nulo, inexistindo necessidade de dilação probatória complexa ou de arbitramento técnico (ID 33585508). Os requerentes instruíram a exordial com as portarias de nomeação, termos de posse e, fundamentalmente, com os contracheques oficiais emitidos pelo próprio Município de Santo Antônio do Tauá relativos ao mês de abril de 2017 (Vide ID 33585514), confrontando os valores de proventos pagos sob o império do ato nulo com os vencimentos integrais garantidos pela Lei Municipal nº 601 de 2012 (ID 33585800 - Pág. 3).

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento vinculante sobre a matéria ao firmar a tese de que a execução de obrigação decorrente de demanda coletiva prescinde de prévia liquidação judicial quando o montante da condenação puder ser extraído por mera operação aritmética de soma e subtração, cabendo ao devedor o ônus de apontar de forma objetiva eventuais erros matemáticos específicos, o que não ocorreu no caso em tela, no qual o réu limitou-se a contestar genericamente os valores.

TEMA REPETITIVO STJ Tema 1169 (PRIMEIRA SEÇÃO) [DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]: (i) na
execução individual do título formado em processo coletivo em favor de servidores públicos, sempre que demonstrado documentalmente que o exequente legitimado se encontre na situação estabelecida de forma genérica na sentença, a execução pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos
; (ii) cabe ao Juízo da execução, assegurado o contraditório ao executado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, analisar, de forma concreta, se é necessária a prévia liquidação do julgado. — Paradigma: REsp 1978629/RJ

A desnecessidade de instauração de procedimento de liquidação em casos de cálculos de baixa complexidade decorre da correta aplicação do
art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil
, que resguarda a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional condenatória. Os cálculos individualizados que instruem o demonstrativo de crédito foram elaborados de forma técnica por profissional de contabilidade devidamente habilitado (Vide ID 33585509), partindo de documentos públicos gerados pela própria fonte pagadora, gozando assim de presunção relativa de veracidade que somente poderia ser ilidida por meio de prova pericial específica de desconstituição de cálculos, providência que a municipalidade dispensou deliberadamente ao postular o julgamento antecipado do mérito (ID 33585818).

Assim, resta chancelada a higidez financeira e a liquidez das quantias fixadas em primeiro grau, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

III.3. JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

No que tange aos encargos acessórios incidentes sobre a condenação, revela-se imperioso fixar as diretrizes de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos judiciais de natureza administrativa impostos à Fazenda Pública Municipal.

No tocante à correção monetária, as diferenças salariais de abril de 2017 devem ser devidamente atualizadas a contar da data em que deveriam ter sido pagas, adotando-se como indexador o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), índice constitucional consagrado para as condenações impostas à Fazenda Pública que visa restabelecer o real poder de compra da moeda frente aos efeitos da inflação, em total consonância com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

No tocante aos juros de mora, a sua incidência deve pautar-se nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, em estrita observância ao disposto no art. 1º-F da Lei número 9.494 de 1997, com a redação dada pela Lei número 11.960 de 2009, incidindo de forma simples a partir da data de constituição em mora da municipalidade.

O ponto fulcral de divergência recursal refere-se ao termo inicial para a incidência dos juros de mora na presente ação de cobrança de parcelas pretéritas. O Município apelante assevera que os juros moratórios somente deveriam incidir a partir da citação válida aperfeiçoada nestes autos ordinários de cobrança (ID 33585811).

Contudo, a tese recursal municipal colide frontalmente com a jurisprudência uniformizada do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de
ação ordinária de cobrança
cujo objeto visa
exclusivamente o pagamento de diferenças salariais pretéritas à impetração de anterior mandado de segurança que reconheceu em definitivo o direito subjetivo dos credores
,
o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora
no
writ
de origem, porquanto é este o momento em que se deu a efetiva interrupção do prazo prescricional e a inequívoca constituição em mora do ente público devedor.

Tal premissa baseia-se no
Tema 1133 (REsp 1925235 / SP),
recebido sob o pálio dos Recursos Repetitivos, pelo Tribunal da Cidadania, que pacificou a tese de que
“O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC)".

Nesse sentido, colaciono julgado recente (2026) do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA REPETITIVO N. 1.133/STJ.
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto à impossibilidade de exame da negativa de prestação jurisdicional acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.

II -
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao mandado de segurança, corresponde à data da notificação da autoridade coatora, quando se configura a constituição em mora.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.244.244/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

A notificação da autoridade municipal na ação mandamental coletiva ocorreu originariamente em 25 de maio de 2017, por força da decisão liminar suspensiva (id 33585799 - Pág. 13), restando estabelecido que a partir daquele exato instante a municipalidade tomou plena ciência da pretensão de recomposição das perdas do magistério, restando configurada a mora do devedor. A posterior ação de cobrança ordinária constitui via processual meramente instrumental de cobrança de retroativos cuja mora já se encontrava plenamente consumada, não se revelando jurídico postergar o termo inicial de juros para a citação desta nova demanda.

Desta feita,
mantém-se hígido o provimento judicial de
origem
que fixou o início da fluência dos juros moratórios na data da notificação do impetrado ocorrida no mandado de segurança coletiv
o (ID 33585509).

Ante todo o exposto e de forma fundamentada, conheço do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá e da remessa necessária de ofício, esta tida por interposta, rejeito integralmente as preliminares de inadequação da via eleita e de prescrição quinquenal e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais de abril de 2017 devidas aos autores (ID 33585819).

A condenação ao pagamento das diferenças salariais salda-se nominalmente em proveito de cada autor nos seguintes moldes:

a) Rosinaldo Silva da Cruz, o valor de R$ 1.339,11 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e onze centavos);

b) Selma da Silva Cardoso, o valor de R$ 3.633,28 (três mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos);

c) Silvania Reis Lopes, o valor de R$ 1.339,11 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e onze centavos;

d) Soany da Silva Sousa Barata, o valor de R$ 1.074,84 (um mil, setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);

e) Socorro da Silva Lopes dos Santos, o valor de R$ 3.633,28 (três mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos;

f) Tatiane Borralhos Ferreira, o valor de R$ 1.339,12 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e doze centavos);

g) Valdete Ferreira Santos, o valor de R$ 803,61 (oitocentos e três reais e sessenta e um centavos);

h) Valdiney Barbosa Sousa, o valor de R$ 3.213,04 (três mil, duzentos e treze reais e quatro centavos).

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação em verba honorária sucumbencial imposta originariamente em desfavor do Município apelante, fixando os honorários advocatícios recursais em 12% (doze por cento) sobre o valor total atualizado da condenação, sopesando de forma proporcional e razoável o labor adicional desempenhado em sede recursal pelos patronos da parte apelada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2026